Tribunal: STF
Processo: Rcl 82794
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Estado de Minas Gerais alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservado, no Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.499714-4/001 e Embargos de Declaração n. 1.0000.24.499714-4/002, vinculados ao processo n. 5041797-44.2024.8.13.0145 (origem), os verbetes vinculantes ns. 60 e 61 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o fornecimento do medicamento Ustequinumabe 130mg e 90mg para o tratamento de doença de Crohn complexa e acometimento de cólon. A tutela antecipada de urgência foi deferida na origem.



    Argumenta que o medicamento sindicado pertence ao Grupo 1A, cujo financiamento é de responsabilidade da União e a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, nos termos do item 4.1 do Tema 1.234/RG.



    Alega que, embora a demanda haja sido proposta em 24/9/2024, posteriormente à publicação da ata do julgamento que homologou os acordos interfederativos do Tema 1.234 (19/9/2024), o órgão reclamado afastou, em agravo de instrumento, a aplicação imediata da diretriz do precedente vinculante suscitado.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A controvérsia ora em exame cinge-se a analisar se o órgão reclamado, ao indeferir em agravo de instrumento o pedido de inclusão da União na lide com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, violou as diretrizes estabelecidas no Tema 1.234/RG e, portanto, o disposto na Súmula Vinculante n. 60.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 foi redigido nos seguintes termos:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...] 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    A tese firmada no julgamento do Tema 1.234 foi reapreciada no julgamento do RE 1.266.243-ED, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ocasião na qual foram estabelecidas as seguintes diretrizes em relação à competência:



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. (Grifei)



    No caso dos autos, o órgão reclamado manteve a tutela antecipada de urgência deferida na origem para determinar que o ente público reclamante fornecesse o medicamento Ustequinumabe, incorporado e classificado como medicamento pertencente ao Grupo 1A. Confira-se o teor do ato reclamado:



    [...]



    Em casos como o dos autos, deve-se ressaltar que a Constituição da República estabelece, em seu artigo 23, inciso II, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública, não restando dúvida quanto à responsabilidade conjunta e solidária dos entes federativos para a prestação do serviço de saúde pública. 



    Fincadas referidas premissas, consoante o disposto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, ressoa óbvio que os Municípios, assim como os Estados-Membros e a própria União Federal (art. 198, da Constituição Federal) estão solidariamente obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde dos munícipes. 



    Relevante destacar, ainda, que os “serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira”. (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).



    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 1.556.454/MG, reafirmou o entendimento de que malgrado o complexo de atribuições estabelecidas no SUS, o ente acionado que não possui atribuição para o fornecimento, diante da natureza da obrigação solidária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não pode se escusar de cumpri-la ou mesmo chamar ao processo o ente federativo responsável primário, restando-lhe apenas o direito de regresso. 



    Feita tais considerações, muito embora os entes públicos tenham convencionado entre si um sistema de descentralização para proceder aos tratamento médicos dos cidadãos, tal descentralização não afasta a competência comum dos entes públicos na prestação do serviço público de saúde, já que se impõe à administração realizar todas as medidas necessárias a` preservação da garantia constitucional do direito à saúde. 



    É o que vem entendendo este Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Além disso, registre-se que a solidariedade entre a União, Estados e Municípios não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja demandar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 



    Destarte, conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, pelo Col. STJ, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, na situação de dispensação do medicamento, poderá o ente demandante se valer da previsão contida no no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o “ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo” caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023).



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria: 



    [...]



    Dito isso, não havendo nenhum elemento novo nos autos capaz de alterar a r. decisão proferida, aliado ao que foi aqui longamente debatido, é patente a manutenção do decisum impugnado pelo agravante. 



    [...] (Grifei)



    Após julgamento de embargos de declaração, a decisão impugnada foi integrada nos seguintes termos:



    [...]



    Com efeito, o v. acórdão analisou expressamente a alegação de incompetência da Justiça Estadual e afastou a aplicação do Tema 1234 do STF, consignando que: 



    “Cumpre registrar que, a toda evidência, o caso em tela não se subsome à fixação de competência constante do item 1 do Tema 1234 do STF, como aponta o agravante, porque, in casu, trata-se de medicamento incorporado ao SUS.”



    Resta claro, pois, que a questão foi expressamente examinada e decidida, com base no entendimento jurisprudencial dominante de que, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, ainda que inserido no grupo 1A do CEAF e com financiamento majoritário da União, a competência permanece da Justiça Estadual, por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes federativos (art. 23, II; art. 196 e art. 198 da CF/88), conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ. 



    Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, reafirmou que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes da Federação, cabendo ao autor da ação a escolha do réu, sem que haja litisconsórcio passivo necessário. Por consequência, a ausência da União no polo passivo não desloca a competência à Justiça Federal, tampouco gera nulidade do processo ou da decisão. 



    Quanto ao Tema 1234 do STF, cuja tese trata da competência para julgamento de ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, a sua incidência está condicionada à natureza do fármaco e não ao grupo de financiamento do CEAF. Como reconhecido no voto embargado, os medicamentos pleiteados já se encontram incorporados ao SUS, o que afasta a aplicação da tese fixada naquele precedente qualificado. 



    A inclusão do medicamento no grupo 1A do CEAF, por si só, não implica incompetência da Justiça Estadual, nem revoga a regra de competência constitucional prevista nos artigos 23, II, e 125 da Constituição da República. 



    Por fim, a pretensão recursal de ver reconhecida a competência da Justiça Federal e reformado o acórdão por meio dos presentes embargos não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, não havendo vício algum a ser sanado. 



    [...] (Grifei)



    O órgão reclamado entendeu que à demanda não se aplicam as diretrizes do Tema 1.234/RG por se tratar de medicamento incorporado. Sucede que, conforme consta expressamente da diretriz prevista no item 6.1 do Tema 1.234, em se tratando de medicamento incorporado, a competência deverá observar o fluxo aprovado no acordo homologado e o Poder Judiciário deverá determinar o fornecimento em face do ente que deve prestá-lo.



    Conforme bem delineado na peça inaugural desta reclamação, o medicamento Ustequinumabe pertence ao Grupo 1A. 



    Nos termos do acordo homologado nos autos do RE 1.266.243 (Tema 1.234), a competência para processar e julgar demandas nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamentos do Grupo 1A é da Justiça Federal:



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    Nesses termos, observo que o juízo reclamado não analisou corretamente as diretrizes dispostas no enunciado vinculante n. 60 da Súmula e Tema 1.234.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda objeto do Processo n. 5041797-44.2024.8.13.0145 com sua posterior remessa à Justiça Federal.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente